Tribunal: TJSP
Processo: 0007731-11.2012.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito ocorrido em cruzamento – Insuficiência de fundamentação da sentença – Inocorrência - Pretensão de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Elaboração de laudo pericial pelo IMESC – Realização de oitiva de testemunhas - Irresignação da ré quanto à prolação de sentença de parcial procedência – Descabimento - Presunção de culpa de quem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito ocorrido em cruzamento – Insuficiência de fundamentação da sentença – Inocorrência - Pretensão de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Elaboração de laudo pericial pelo IMESC – Realização de oitiva de testemunhas - Irresignação da ré quanto à prolação de sentença de parcial procedência – Descabimento - Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem a cautela necessária – Requerida-apelante que conduzindo seu veículo (carro) sem os devidos cuidados colidiu com o veículo do autor-apelado (motocicleta), dando causa ao acidente – Valores fixados na r. sentença com razoabilidade - Pretensão ao reconhecimento da maior abrangência da cobertura securitária por danos morais – Irrazoabilidade – Incidência da Súmula 402, do E. STJ – Parcial procedência da ação mantida – Ônus da sucumbência – Questão de ordem pública – Possibilidade de revisão de ofício pelo Tribunal – Alteração, nesse ponto, da r. sentença de primeiro grau – Recurso improvido.